Tribunal: TJPA
Processo: 0800716-73.2023.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800716-73.2023.8.14.0017

APELANTE: ALDINEIDE DA MATA DE MENEZES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO Nº 0800716-73.2023.8.14.0017

AGRAVANTE: ALDINEIDE DA MATA DE MENEZES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito do consumidor e bancário. Agravo interno. Empréstimo consignado eletrônico. Contratação comprovada por biometria facial, selfie, geolocalização e TED. Ausência de vício de vontade. Alegação de fraude não demonstrada. Fortuito externo. Exercício regular de direito. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a validade de contratos de empréstimo consignado firmados por meio eletrônico entre as partes.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a regularidade das contratações digitais; (ii) analisar a alegação de fraude e a eventual responsabilidade do banco; (iii) examinar a existência de dano material ou moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a contratação mediante assinatura eletrônica validada por biometria facial, selfie e geolocalização coincidente com o endereço da autora, bem como a efetiva transferência do valor contratado para sua conta bancária, resta evidenciada a regularidade das operações, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A alegação de fraude não foi acompanhada de qualquer prova idônea, inexistindo registro policial ou elementos que indiquem falha na segurança do sistema bancário.

5. Os saques e transferências realizadas pela própria autora demonstram a utilização dos valores contratados, afastando a tese de vício de consentimento.

6. A hipótese configura fortuito externo, excludente de responsabilidade da instituição financeira, conforme art. 14, §3º, II, do CDC e Súmula 479 do STJ.

7. Não comprovado ato ilícito, inexistem danos morais ou materiais indenizáveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida quando comprovada por biometria facial, selfie e geolocalização, com efetiva disponibilização do valor contratado na conta do consumidor.

2. A fraude perpetrada por terceiros configura fortuito externo, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

3. Inexistindo falha na prestação do serviço, são indevidas a restituição de valores e a indenização por danos morais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ALDINEIDE DA MATA DE MENEZES, interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO em face da decisão monocrática (Id. 25486411) proferida pelo relator, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, que conheceu do recurso de apelação interposto pela parte autora e, no mérito, negou provimento ao recurso para manter a sentença de improcedência nos seguintes termos:

“(...) E o banco se desincumbiu de seu ônus probatório. Após análise dos documentos juntados aos autos, constato que a instituição bancária juntou os contratos que originam os descontos impugnados (Id. 20679269 - Pág. 1-5; 20679269 - Pág. 9-14; 20679270 - Pág. 1-11), com assinatura por biometria, cuja autenticidade é ratificada pelas cópias de documentos pessoais da autora (Id. 20679269 - Pág. 6) que são os mesmos apresentados junto com a Petição Inicial (Id.

20679250) e pela cópia da TED expedida em favor da autora (Id. 20679266 - Pág. 1-2) (art. 104, I a III c/c art. 107 do CC), dentre outros, observando que os descontos tiveram início em 07/07/2021, ou seja, cerca de 02 (dois) anos antes do ajuizamento da ação (16/02/2023), bem como que não se encontram nos autos a demonstração da instauração de procedimento para apuração de eventual atuação de estelionatários.

Fato é que houve a comprovação da contratação do empréstimo, na modalidade consignado, o recebimento e utilização do valor do mútuo, sendo que os descontos das parcelas contratadas se constituem exercício regular de direito por parte do credor, não se havendo de falar em nulidade contratual, inexistência da dívida contraída ou devolução de valores.

(...)

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

(...)”

Em suas razões (Id. 26043915), a agravante aduz, em suma, que foi vítima de estelionatários os quais, aproveitando-se da fraqueza da autora realizaram dois empréstimos fraudulentos através do contrato n. 347119275-1, no valor de R$ 19.537,10 e contrato n. 347159685-2 no valor de R$ 19.957,28. Alega, a agravante, que não é e nunca foi cliente do agravado e acredita que em razão da idade avançada e do pouco discernimento acabou sendo alvo de fraude ou empréstimo indevido, e somente depois de muito tempo a agravante desconfiou de eventual irregularidade ao conferir seus extratos do INSS.

Diante disso, pugnou, pelo conhecimento e provimento do Agravo interposto para reforma da decisão a fim de que seja julgado procedente os pedidos autorais.

O Agravado foi devidamente intimado e apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de improcedência em todos os seus termos.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Inicialmente, e
stando a parte autora dispensada do recolhimento das custas do preparo recursal por ser beneficiária da justiça gratuita deferida na origem, e
presentes os requisitos de admissibilidade, extrínsecos e intrínsecos RECEBO o presente AGRAVO INTERNO.

Da regularidade das contratações eletrônicas

No mérito, entendo que não restou provada a fundamentação fática da inicial, pois o banco recorrido logrou êxito em comprovar a regularidade do contrato celebrado por meio eletrônico, cujo instrumento além dos dados pessoais da recorrente, conta com cópia digitalizada de seu RG, cuja via é idêntica a que instrui a inicial, além de selfie, geolocalização indicando a cidade onde reside a autora (Conceição do Araguaia) e comprovante de lançamento dos créditos em seu favor, desincumbindo-se, portanto, do ônus que lhe compete nos termos do art. 373, II do CPC.

Ressalte-se que a validade de contratação de empréstimo na modalidade digital é reconhecida pela jurisprudência pátria, senão vejamos:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – BIOMETRIA FACIAL "SELFIE" E GEOLOCALIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTES – DADO PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO UNÂNIME. 1. Cinge-se a controvérsia acerca de empréstimo consignado. 2. A parte autora nega a contratação, incumbindo ao réu a prova de realização da avença. 3.
O Banco comprovou que a contratação foi realizada por meio digital, com a utilização de biometria facial e assinatura digital. 4. Assim, não há que se falar em ocorrência de qualquer ilicitude. 5.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais [...] (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0004160-87.2022.8.17.2220, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 11/05/2024, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC). Grifei.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE NÃO SE RECONHECE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR
- Apresentação de documentos pela instituição financeira que têm o condão de comprovar que a autora celebrou o contrato com o réu, por meio eletrônico, notadamente biometria facial, através de assinatura digital mediante envio de sua "selfie", geolocalização. Empréstimo consignado- Instrumento contratual assinado eletronicamente Permissão do art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS n. 28/2008 alterada Instrução Normativa n. 39/2009- Crédito do valor do empréstimo na conta da parte autora e utilização deste que não se controverte (TED fls. 68 - R$ 601/87). I
nexistência de qualquer reclamação por parte da parte autora durante todo período do contrato, até a quitação. Apelo do autor que ignora os documentos juntados e os fundamentos da sentença. Improcedência mantida. – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1040398-52.2022.8.26.0114 Campinas, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 10/05/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024). Grifei.

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE QUE PODE SER ATESTADA POR QUALQUER MEIO LEGAL DE CERTIFICAÇÃO, INCLUSIVE ELETRÔNICO. DICÇÃO DO ART. 411, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSTRUMENTO QUE CONTEMPLA O REGISTRO DO ENDEREÇO DO IP,
A GEOLOCALIZAÇÃO, NÚMERO DO TELEFONE CELULAR E CAPTURA DE SELFIE DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Contrato eletrônico de empréstimo bancário. 2 - Embora a parte Autora negue a contratação do empréstimo, certo é que a assinatura de forma física não é requisito essencial à validade da declaração de vontade relacionada aos contratos, vez que no caso, a existência da relação jurídica pôde ser evidenciada por outros meios de prova, por se tratar de contrato eletrônico. Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando: II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei; 3 – Precedente desta Turma Recursal: "No âmbito da inovação tecnológica, a contratação eletrônica no direito bancário consiste na aquisição de produto financeiro por meio de internet ou caixa eletrônico, sem a necessidade de um funcionário da instituição financeira. Estas operações bancárias eletrônicas são concretizadas pela utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista ou por meio de biometria, inexistindo contrato escrito e não gerando documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação. 2. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos (CPC, art. 441), como o extrato demonstrativo da operação". (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002179-10.2017.8.16.0156 - São João do Ivaí - Rel.: Alvaro Rodrigues Junior - J. 17.10.2018). 4 - No caso, restou evidente a contratação regular do empréstimo, posto que feita de forma digital, cujo contrato contém a assinatura digital da parte Autora, inclusive com uma "selfie" da autora, a geolocalização, o aceite da política de biometria facial e política de privacidade, fatos estes sequer impugnados pela parte Autora. 5 - Inexistem, portanto, provas autorais capazes de afastar a verossimilhança do "rastro digital" da transação celebrada e ilidir os documentos apresentados na contestação. Com efeito, a geolocalização da contratação, o fato de a fotografia ser uma "selfie" e o aceite aos termos do empréstimo – ressalte-se, documentos não impugnados expressamente pela autora – indicam que a operação foi espontânea, e não induzida pela ré. 6 – Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000778-75.2021.8.16.0110 - Mangueirinha - Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 08/07/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2022). Grifei.

Os diversos argumentos deduzidos pela recorrente em sede recursal não se sustentam porque, com efeito, a geolocalização da contratação, e a "selfie" comprovam o aceite aos termos do empréstimo – ressalte-se, documentos não impugnados expressamente pela autora.

Some-se a isto ainda o fato de que os saldos das operações foram creditados em conta corrente sob a titularidade da recorrente, consoante se observa da TED disponibilizado no feito (id 20679266) e reconhecido pela própria autora, em réplica.

Logo, existindo nos autos prova em contrário aos fatos alegados na exordial, isto é, da adesão da parte recorrente ao negócio jurídico objurgado,
deve ser reconhecida a validade das operações, bem como declarados legítimos todos os débitos dela decorrentes, o que inclui os descontos efetivados em conta corrente referente à tal contratação.

Destarte, sendo incontroverso o entendimento de que os descontos levados a efeito pelo banco recorrido revelam-se manifestamente legítimos, agindo, portanto, no exercício regular de direito, consoante razões retro esposadas, também não há que se falar em repetição do indébito, e tampouco em danos morais, sendo irretocável a decisão agravada.

Sobre a alegação de fraude

Outrossim, no que concerne a alegação de fraude e em relação ao proveito econômico dos aludidos empréstimos, noto que os extratos juntados pela própria parte na réplica (id 20679281) comprovam que no dia 13/05/2023 houve a efetiva disponibilização dos valores de R$ 19.609,24 (dezenove mil, seiscentos e nove reais e vinte quatro centavos) e, em 17/05/2023, R$ 20.043,27 (vinte mil, quarenta e três reais e vinte sete centavos) em conta bancária da autora, valores esses referentes aos aludidos empréstimos contestados. Também restou comprovado que no dia 14/05/2023 houve o saque do valor de R$ 1.250,00 e o pagamento do valor de R$ 17.648,32 em favor de LIDERY SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. Em 18/05/2023 houve o saque do valor de R$ 2.500,00 e o pagamento do valor de R$ 18.038,94 também em favor da LIDERY SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

A própria agravante reconhece que realizou tais operações conquanto alegue que o tenha feito sob orientação de uma suposta atendente do banco agravado, porém, não faz qualquer prova de suas alegações, sequer cópia de Boletim de Ocorrência.

Dessa feita, entendo que não há como prevalecer a tese autoral a respeito da fraude por falha na segurança interna do banco uma vez que a autora sacou parte dos valores e transferiu outra parte diretamente de sua conta para uma conta de terceiro,
sem comprovação de interferência de algum funcionário do banco.

Neste ponto, verifica-se que a situação narrada pela autora atrai a incidência do §3º, inciso II, do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o ato ilícito que deu causa ao dano suscitado ocorreu por fortuito externo. Dessa forma, não se verifica nos autos, elementos aptos a demonstrar que a fraude foi perpetrada mediante procedimentos que tenham se utilizado de dados bancários do recorrido. Assim, evidente que não ocorreu nenhuma falha de segurança no sistema da reclamada.

Ressalte-se que as instituições financeiras respondem objetivamente
somente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, não sendo este o caso dos presentes autos.

Dispositivo

À vista de todo exposto, VOTO PELO CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025